Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DESPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório se foi garantido à Defesa acesso aos documentos que estavam em sigilo antes da apresentação das alegações finais, viabilizando a manifestação e o requerimento de providências que entendesse pertinentes.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Conforme novos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia está condicionada a prova mínima produzida em juízo, em observância ao contraditório e ampla defesa.
4. No caso, os depoimentos da testemunha sigilosa e de outra testemunha, no sentido de que não havia mais ninguém no local, cotejados com a afirmação extrajudicial do recorrente que confessou a autoria do delito e diante das imagens dele chegando à residência, em uma bicicleta em alta velocidade, no mesmo horário e local do crime, com as mesmas roupas descritas pelas testemunhas, demonstram que há indícios suficientes da autoria e a necessidade de manutenção da decisão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.